Tribunal: STF
Processo: Rcl 49797
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SUPOSTA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS TEMAS 657, 339 E 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação, visto que o Tribunal de origem cumpriu corretamente as diretrizes estabelecidas por esta CORTE no Tema 657 (ARE 739.382, Min. GILMAR MENDES), no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no referido.



    2. Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010).



    3. Em relação ao parâmetro pautado em ofensa ao Tema 184 da repercussão geral, a presente reclamação, também, é inviável, uma vez que não guarda relação de pertinência com a hipótese em análise. Aqui, a discussão envolve ação de indenização por danos morais; enquanto o referido tema de repercussão geral trata da competência do Ministério Público para promover investigações de natureza penal.



    4. Não há se falar em violação à Súmula Vinculante 14. Isso porque este paradigma alcança exclusivamente o âmbito de inquérito ou procedimento investigatório criminal. Daí a manifesta improcedência da presente reclamação, pois o ato impugnado refere-se à ação de natureza cível, envolvendo indenização por dano moral. Nessas circunstâncias, não há estrita aderência necessária para o cotejo entre o ato impugnado e a Súmula Vinculante 14.



    5. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.